Tribunal: TJSP
Processo: 0000777-78.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por José Valdeniro da Silva contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por descumprimento de condição do regime aberto, determinando sua regressão ao regime fechado. O agravante alega desproporcionalidade na regressão e pleiteia aplicação de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por José Valdeniro da Silva contra decisão que reconheceu a prática de falta grave por descumprimento de condição do regime aberto, determinando sua regressão ao regime fechado. O agravante alega desproporcionalidade na regressão e pleiteia aplicação de advertência ou regressão ao regime intermediário.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a proporcionalidade da regressão de regime em razão da falta grave cometida pelo agravante, que descumpriu o recolhimento noturno obrigatório.

III. Razões de Decidir
3. O agravante descumpriu condição imposta no regime aberto ao não se encontrar em sua residência no horário de recolhimento noturno, configurando falta grave conforme art. 50, V, da LEP.
4. A justificativa de força maior apresentada pelo agravante não se sustenta, pois a alegação de atraso devido a pneu furado foi contradita por registros policiais.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O descumprimento de condições do regime aberto configura falta grave, justificando a regressão ao regime fechado. 2. Alegações de força maior devem ser comprovadas para afastar a responsabilidade por falta grave.

Legislação Citada:
Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 50, inciso V; art. 118, I
Jurisprudência Citada:
TJSP, AEE no 0000545-37.2023.8.26.0496, Rel. Klaus Marouelli Arroyo, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 29/05/2023.